Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-58.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003644-58.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ADALBERTO MACIEL METELLO - CPF: 069.000.971-20 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 2a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – PRETENSÃO PARA NOVO JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NOVA, NÃO INVOCADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA.

1.
A Ação Rescisória, por ser medida excepcional, é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil,
em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
.

2.
A viabilidade da
ação rescisória, pelo argumento de violação manifesta de norma jurídica, demanda que a
ofensa seja decorrente de uma interpretação aberrante, ou seja,
manifestamente errônea, violando o dispositivo legal em sua literalidade.

3. O
campo restrito e taxativo da rescisória impede que a parte inclua tema diverso daquele tratado no acórdão combatido para fins de ampliar a discussão. O cabimento da ação rescisória vincula-se a existência de coisa julgada sobre a matéria, ou seja, pressupõe ter ocorrido litigiosidade sobre o ponto em debate.

4. Ação rescisória julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por ADALBERTO MACIEL METELLO contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 554930).

Em sua petição inicial o Autor sustenta que pretende a rescisão do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 23.097/2014, da Quarta Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça. Argumenta que o acórdão violou manifestamente norma jurídica, expressa nos artigos 5o e 10,
caput
, da Lei no 8.429/92, art. 422 do Código Civil e art. 833, inc. IV c/c § 2o, do Código de Processo Civil.

Afirma que não agiu com dolo ou culpa na percepção de suas remunerações. Aduz que o acórdão violou manifestamente norma jurídica, considerando que não restou comprovado a ocorrência de dolo ou culpa.

Narra que o acórdão rescindendo viola em específico o art. 833, inc. IV c/c § 2o, do Código de Processo Civil, considerando que a remuneração tem natureza alimentar e, portanto, impenhorável.

A pretensão inicial se volta para rescindir o acórdão objeto do Recurso de Apelação no 23.097/2014, com julgamento de improcedência do pedido formulado na Ação Civil Pública de Ressarcimento de Dano ao Erário.

Em 25.4.2017 foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência para suspender o acórdão rescindendo no tocante ao bloqueio dos proventos de aposentadoria do Autor (Id. 572769).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em sua contestação discorre sobre a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial (Id. 677477).

Em impugnação o Autor reitera os termos da inicial (Id. 1062465).

O Autor e o Réu informaram a desnecessidade de produção probatória (Id. 6291608 e Id. 6724669).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, reitera os fundamentos da contestação (Id. 7228984).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Autor sustenta que pretende a rescisão do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 23.097/2014, da Quarta Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça. Argumenta que o acórdão violou manifestamente norma jurídica, expressa nos artigos 5o e 10,
caput
, da Lei no 8.429/92, art. 422 do Código Civil e art. 833, inc. IV c/c § 2o, do Código de Processo Civil. Afirma que não agiu com dolo ou culpa na percepção de suas remunerações. Aduz que o acórdão violou manifestamente norma jurídica, considerando que não restou comprovado a ocorrência de dolo ou culpa. Narra que o acórdão rescindendo viola em específico o art. 833, inc. IV c/c § 2o, do Código de Processo Civil, considerando que a remuneração tem natureza alimentar e, portanto, impenhorável.

Contextualizado o quadro fático, observo que a ação rescisória se relaciona ao art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil, decorrente da violação aos artigos 5o e 10,
caput
, da Lei no 8.429/92, art. 422 do Código Civil e art. 833, inc. IV c/c § 2o, do Código de Processo Civil.

Em relação à violação manifesta de norma jurídica, dispõe o art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

A Ação Rescisória, por ser medida excepcional, é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil,
em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
.
Assim, para que seja admissível a rescisória por ofensa literal à disposição legal, faz-se necessário demonstrar, efetivamente, que a decisão rescindenda negou vigência à lei em vigor ou se pautou por interpretação completamente oposta e manifestamente errônea, violando dispositivo legal em sua literalidade.

Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA.
1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO.

SÚMULA 7/STJ. 3.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO
A DISPOSITIVO DE
LEI
. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

2.1. Tendo a Corte local entendido que a parte requerente da gratuidade não comprovou a alegada hipossuficiência, a revisão dessa convicção demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A viabilidade da
ação rescisória
por ofensa de literal disposição de
lei
pressupõe
violação
frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir
.
Precedentes.

3.1. A análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a ocorrência de
violação
de
lei
e erro de fato, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na
ação rescisória,
modificando o entendimento exposto pelo Tribunal estadual, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1817952/MA – Ministro Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – j. 17.10.2022) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. TEMA PACIFICADO À ÉPOCA.

ENTENDIMENTO. ALTERAÇÃO.
VIOLAÇÃO
LITERAL DE
LEI
. AFASTAMENTO. SÚMULA No 343/STF. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA No 168/STJ.

1.
A
violação
de literal disposição de
lei
que autoriza o ajuizamento de
ação rescisória
é aquela que enseja flagrante transgressão do direito em tese. A pacificação da jurisprudência em sentido contrário e em momento posterior à prolação do acórdão rescindendo não afasta a incidência da Súmula no 343/STF. Precedentes.

2. O momento a ser considerado como de pacificação jurisprudencial, para efeito de incidência da Súmula no 343/STF, é o da publicação da decisão rescindenda, não do seu trânsito em julgado.

3. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp 1950368/RS – Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Segunda Seção – j. 4.10.2022) (Destaquei)

Sobre o tema, jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA URV – EMBASAMENTO NO INC. V e VII DO ART. 966 DO CPC E VIOLAÇÃO DE PRECEDENTES DO STJ E STF E ART. 489, INCISO VI E 927, III, DO CPC, OFENSA AO ART. 202 DO CC E DECRETO 20.910/32 INCAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – ALEGANDO ACERCA DA PRESCRIÇÃO DAS LEIS DE CARREIRAS - NÃO COMPROVADA - APURAÇÃO DE EVENTUAL ÍNDICE A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM 10% – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.

2. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

(N.U 1002885-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022) (Destaquei)

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISOS V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico, o que não se evidencia na hipótese.
Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal
.

(N.U 1009696-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020) (Destaquei)

Com esses esclarecimentos, passo a análise das teses arguidas pelo Autor.

O Autor afirma que não agiu com dolo ou culpa na percepção de suas remunerações. Aduz que o acórdão violou manifestamente norma jurídica, considerando que não restou comprovado a ocorrência de dolo ou culpa.

Consta da petição inicial da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o ora Autor, que o mesmo, na condição de servidor público estadual, foi cedido pelo Estado ao município de Barra do Garças/MT, para exercer a função de Secretário Municipal de Saúde, recebendo remuneração desses dois entes federados. Aduz que o art. 119 da Lei Complementar Estadual no 04/90 prevê que em casos de afastamento do servidor para exercício de cargo em comissão em outro órgão ou entidade, como no caso, o ônus da remuneração cabe ao cessionário. Afirma que o recebimento de dupla remuneração contraria essa previsão legal, restando prejuízo ao erário estadual na ordem de R$ 363.812,93 (trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e doze reais e noventa e três centavos).

A sentença de improcedência considerou que o Réu, na Ação Civil Pública, não concorreu para o erro, percebendo os valores de boa-fé (Id. 555481).

No julgamento do Recurso de Apelação no 23.097/2014 a então Relatora afirmou:

O cerne do questionamento deste feito consiste em saber se houve o recebimento de remuneração em duplicidade pelo apelado e se deve haver por parte dele o consequente ressarcimento ao erário.

(...)

De acordo com a disposição legal, a cessão de servidor do Estado para o Município, cabe ao Município o ônus da remuneração na qualidade de órgão cessionário, de modo que o apelado não pode alegar desconhecimento da lei, para efeitos de eximir da conduta ilegal realizada em perceber remuneração cumulada por longo período de tempo.

Desta feita, caberia somente ao Município de Barra do Garças, o pagamento da remuneração e despesas do servidor durante a vigência da cessão, não havendo falar em dispêndio por parte do Estado de Mato Grosso, e, mesmo que tenha havido erro do próprio Estado, não há como eximir a conduta do apelado, já que estava ciente desde o início que não poderia receber a remuneração em cumulatividade, de modo que estava cedido ao Município de Barra do Garças/MT para fins exercício de cargo em comissão.

Nesse passo, fica demonstrado que o apelado recebeu os valores silenciosamente por longos anos, havendo provas suficientes da cumulação indevida de remuneração, o que caracteriza o auferimento de vantagens econômicas, causando dano efetivo ao erário, razão pela qual deve haver a condenação ao ressarcimento.

(...)

E, nem se alegue o desconhecimento da ilegalidade na acumulação de remunerações, a uma porque a ninguém é dado desconhecer a lei, muito menos a um servidor público, e a duas porque, em sendo integrante da Administração Pública, certamente, possui boas e suficientes noções sobre normas regulamentadoras dos cargos públicos e das responsabilidade de seus ocupantes.

(...)

Assim, no presente caso, a conduta do apelado revela-se inapropriada em decorrência do recebimento reiterado de subsídios, em total desacordo com a ordem constitucional, que veda a acumulação de remunerações, como também da determinação da lei de que a cessão é com ônus para o órgão ou entidade cessionária, sendo certo que o apelado incorporou conscientemente, aos seus patrimônios bens do acervo patrimonial do Estado.

(Id. 555502)

Em conclusão, o v. acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE DANO CAUSADO AO ERÁRIO - CUMULAÇÃO DE CARGO EFETIVO E EM COMISSÃO – SERVIDOR CEDIDO – CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LEI QUE DETERMINA OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO - EXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ E DOLO – COMPROVADO DANO AO ERÁRIO –- DEVER DE RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de recebimento de vencimentos pelo desempenho de função em cargo comissionado, em virtude de cessão, cumulado com remuneração do cargo efetivo, com regulamentação pelo órgão cedente, de que a remuneração é a cargo do órgão ou entidade cessionária, fica caracterizado o dolo e má-fé do servidor público, portanto, demonstrado o prejuízo aos cofres públicos, o que enseja o dever de ressarcimento integral do dano.

Disso decorre que o voto condutor do acórdão considerou
que com a cessão do servidor do Estado para o Município, cabe ao Município o ônus da remuneração na qualidade de órgão cessionário. Assim, o Apelado, ora Autor, não pode alegar desconhecimento da lei, para efeitos de eximir da conduta ilegal realizada em perceber remuneração cumulada por longo período de tempo.

A Relatora considerou que mesmo que tenha havido erro do próprio Estado, não há como eximir a conduta do Apelado, já que estava ciente desde o início que não poderia receber a remuneração em cumulatividade. Argumentou que não se pode alegar desconhecimento da ilegalidade na acumulação de remunerações, a uma porque a ninguém é dado desconhecer a lei, muito menos a um servidor público, e a duas porque, em sendo integrante da Administração Pública, certamente, possui boas e suficientes noções sobre normas regulamentadoras dos cargos públicos e das responsabilidades de seus ocupantes.

Ao final, a Relatora concluiu que a conduta do Apelado revela-se inapropriada em decorrência do recebimento reiterado de subsídios, em total desacordo com a ordem constitucional, que veda a acumulação de remunerações, como também da determinação da lei de que a cessão é com ônus para o órgão ou entidade cessionária.

O que se vê, frente a esse cenário, é que o v. acórdão se fundamenta em uma linha interpretativa que considerou
inapropriado o percebimento da remuneração, incorporando em seu patrimônio bem que pertence ao Estado, restando caracterizado o dolo e a má-fé, conforme consta expressamente da Ementa do julgado.

É evidente, portanto, a inexistência de
violação da norma jurídica, conforme exige o
art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil, apto para ensejar a ação rescisória.

A viabilidade da
ação rescisória, por esse argumento, demanda que a
ofensa seja decorrente de uma interpretação aberrante, ou seja,
manifestamente errônea, violando o dispositivo legal em sua literalidade.

No caso dos autos, ao contrário, o que se tem é a pretensão voltada para rejulga
mento da causa, com utilização da ação rescisória como meio recursal com prazo decadencial bienal.
A bem da verdade, a pretensão autoral se volta para rediscussão acerca do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a
ação rescisória
não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional.

Por sua vez, a rescisória também se fundamenta no argumento de que
o acórdão rescindendo viola em específico o art. 833, inc. IV c/c § 2o, do Código de Processo Civil, considerando que a remuneração tem natureza alimentar e, portanto, impenhorável.

Essa matéria, porém, não foi objeto do acórdão rescindendo, de forma que a pretensão autoral se volta para inovar a discussão, trazendo matéria nova para debate.

Entretanto, o campo restrito e taxativo da rescisória impede que a parte inclua tema diverso daquele tratado no acórdão combatido para fins de ampliar a discussão. Em outras palavras, o cabimento da ação rescisória vincula-se a existência de coisa julgada sobre a matéria, ou seja, pressupõe ter ocorrido litigiosidade sobre o ponto em debate, o que não se deu no caso em julgamento.

Nesse sentido, o Ministro Mauro Campbell Marques, ao relatar o Agravo Interno no 1989083-RS, julgado em 9.8.2022, considerou que ‘
a jurisprudência do STJ se pacificou no sentido de que mostra-se inviável o pedido de rescisão com base em suposta violação a disposição de lei, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento no processo originário
’.

Sobre o tema, a jurisprudência:

(...)

5.
A violação literal de lei, como fundamento da
ação rescisória,
pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a
questão
posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da
rescisória,
melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a
questão
aduzida na
ação rescisória
tenha sido objeto de deliberação na
ação
rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado
.

5.1. No particular, a
questão
relacionada à prescrição, embora fosse possível, não foi tratada, de ofício, pelo juiz, tampouco foi suscitada, como seria de rigor, pela parte a que beneficiaria com o seu reconhecimento, caso fosse de seu interesse, não havendo, assim, nenhuma deliberação sobre a matéria no bojo da
ação
rescidenda. De todo inconcebível, assim, o manejo de
ação rescisória,
sob a tese de violação literal de lei, se a
questão
a qual o preceito legal apontado na
ação rescisória
deveria supostamente regular não foi objeto de nenhuma deliberação na
ação
originária.

6. Recurso especial improvido.

(REsp 1749812/PR
– Ministro Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – j. 17.9.2019) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRETENSÃO DE DISCUTIR QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE (A DESPEITO DA DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA).

1.
Ainda que não se exija que a lei tenha sido invocada no processo originário, tendo em vista que o requisito do prequestionamento não se aplica em sede de ação rescisória, mostra-se inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/11/2013) (Destaquei)

A Ação Rescisória, portanto, somente pode alcançar questões albergadas pela coisa julgada, considerando que este meio de desconstituição da sentença é inviável quando a matéria tratada na demanda rescisória não fez parte do conteúdo do
decisum
rescindendo.

Com essas considerações: i) julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão vertida na petição inicial da Ação Rescisória; ii) revogo a decisão objeto do Id.
572769; iii)
condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observado o previsto no art. 98, § 3o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023